Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CITAÇÃO INEXISTENTE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa e ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. No prazo assinalado pelo d. Juízo de origem, houve manifestação da parte Autora requerendo diligência, o que afasta a configuração de inércia do Apelante em promover o andamento do feito. Portanto, não caracterizada a hipótese do art. 485, III, do CPC/15.
3. Contudo, o fato de a Autora/Apelante não ter cumprido satisfatoriamente o comando judicial para informar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão, cujo ônus é dela, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
4. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a localização do veículo e posterior citação do Réu implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
5. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, como na hipótese, o credor tem a faculdade de pedir a conversão da ação de busca e apreensão em executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. A invocação dos princípios processuais não pode servir para protelar indefinidamente o final do feito, sob risco de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
7. Apelação conhecida e não provida.